Tribunal: TJES
Processo: 5015213-80.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015213-80.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS RIBEIRO
RECORRIDO: MENDES ASISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE LAVAR
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º
5015213-80.2025.8.08.0035

Recorrente:
MENDES ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE LAVAR (SAMUEL MENDES)

Recorrido:
RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS RIBEIRO

Relator:
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso
NÃO PODE SER CONHECIDO
por ausência de pressupostos de admissibilidade legal.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MENDES ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM MÁQUINAS DE LAVAR
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ajuizada por
RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS RIBEIRO
.

O recorrente, em suas razões recursais (ID 90347230), manifesta seu inconformismo com a decisão de primeiro grau, defendendo a necessidade de reforma integral da sentença. Argumenta, em síntese, que a condenação à restituição do valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) a título de danos materiais é manifestamente indevida, pois o referido valor, pago via cartão de crédito, foi objeto de estorno (
chargeback
) solicitado pelo próprio autor/recorrido, conforme admitido na petição inicial e comprovado nos autos (IDs 90347231, 90347232 e 90347233).

Ademais, sustenta que a manutenção da condenação gera enriquecimento sem causa do consumidor, que, além de ter o valor restituído pela administradora do cartão, receberia novamente a quantia em juízo. Por consequência, pugna pela procedência do pedido contraposto, formulado na contestação (ID 79375833), para que o recorrido seja condenado a pagar pelo serviço prestado, uma vez que o pagamento foi, na prática, cancelado.

O recorrido não apresentou contrarrazões, embora devidamente intimado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão a ser analisada, preliminarmente, é a admissibilidade do Recurso Inominado, especificamente no que tange à sua tempestividade e ao recolhimento do preparo, requisitos indispensáveis ao seu processamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Intempestividade e da Deserção do Recurso

A admissibilidade do Recurso Inominado submete-se a requisitos objetivos, dentre os quais se destacam a tempestividade e o preparo, conforme estabelece o artigo 42 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

No presente caso, a análise dos pressupostos recursais revela a existência de vícios insanáveis que impedem o conhecimento do apelo.

Conforme atesta a certidão de (ID 90357263), lavrada pela serventia do juízo de origem, o Recurso Inominado (ID 90347230) foi interposto
intempestivamente
. A intempestividade, por si só, é causa suficiente para o não conhecimento do recurso, uma vez que o prazo legal é peremptório e sua inobservância acarreta a preclusão do direito de recorrer.

Ademais, a mesma certidão informa que
o preparo não foi comprovado
nos autos. A ausência do devido recolhimento das custas recursais, no prazo legal, implica a
deserção
do recurso, outro óbice intransponível ao seu conhecimento.

Dessa forma, sendo o recurso intempestivo e deserto, seu não conhecimento é medida que se impõe, restando prejudicada qualquer análise sobre o mérito da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado, em razão de sua manifesta intempestividade e deserção. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
“
A interposição de Recurso Inominado fora do prazo legal de 10 (dez) dias (intempestividade) e a ausência da comprovação do respectivo preparo (deserção) configuram vícios insanáveis que obstam o conhecimento do recurso, tornando prejudicada a análise do mérito."

A presente decisão é apresentada conforme o artigo 13, § 1º, da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, e submeto-a à apreciação do Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)